Tribunal: TJBA
Processo: 8044759-24.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044759-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILSON JOSE DA COSTA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por servidor militar contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça. O agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, requerendo a concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça diante da existência de dúvida fundada; (ii) estabelecer se a documentação apresentada pelo agravante é hábil a comprovar a alegada insuficiência de recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98 do CPC/2015, em harmonia com o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, garante a gratuidade da justiça às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos, sendo legítima a exigência judicial de documentação comprobatória em caso de dúvida fundada. 4. O magistrado, diante da dúvida razoável quanto à hipossuficiência do agravante, determinou a apresentação de documentos específicos, como declaração de imposto de renda e extratos bancários. 5. Os extratos bancários juntados aos autos (IDs 89209788 e seguintes) evidenciam movimentações financeiras elevadas e recorrentes, inclusive com a realização de transferências na modalidade Pix para outra conta bancária de titularidade da referida parte, cujos extratos não forma apresentados. Além disso, do contracheque juntado referente ao mês de julho de 2025 (ID 89209794), se verifica a percepção de rendimento bruto no valor de R$ 21.507,53 (vinte e um mil quinhentos e sete reais e cinquenta e três centavos) e rendimento líquido de R$ 10.335,68 (dez mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos). 6. O recibo de entrega da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, exercício de 2025 (ID 89209795), do qual se extrai a informação de rendimentos tributáveis totais no montante de R$ 144.956,93 (cento e quarenta e quatro mil novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), o que corresponde a uma renda mensal média aproximada de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 7. A exigência de prova idônea da insuficiência financeira não viola o direito constitucional de acesso à justiça, mas garante a correta aplicação do benefício a quem realmente dele necessita, preservando o equilíbrio orçamentário e a moralidade administrativa. 8. Mantém-se, portanto, o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AIC n. 10392925520228260114, Rel. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 11/01/2025; TJ-SP, AIC n. 51164943620208090000, Rel. Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível, j. S/R. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Mandado de Segurança de nº 8044759-24.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GILSON JOSE DA COSTA e como agravado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente) 01/BI-239